Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-49.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001111-49.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), OTACILIO GOUVEA DE MATOS - CPF: 511.667.801-63 (APELADO), TEREZA MARTA RODRIGUES - CPF: 023.107.341-01 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OTACILIO GOUVEA DE MATOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO NA VIGÊNCIA DO CC/16 – NATUREZA DE DIREITO PESSOAL CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02 – PRAZO DECENAL – ART. 205 CC/02 – MARCO INICIAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/02 – REINTEGRAÇÃO COROLÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL – POR DEDUÇÃO LÓGICA TAMBÉM PRESCRITA –INOVAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – RITO COMUM – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA SUCUMBÊNCIA NO TOCANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de rescisão do contrato de compra e venda, celebrado antes da vigência do CC/02, deve observar a regra de transição do art. 2.028 do CC/02 e, nesta senda, não tendo decorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário disposto no CC/16 (vigente à época da celebração do negócio), imperiosa a adoção do prazo prescricional decenal do art. 205 CC/02, a partir da vigência do CC/02, estando escorreita a ilação de prescrição da pretensão.

Do teor da inicial, claramente a pretensão de reintegração é corolário do não adimplemento com as parcelas do preço do imóvel e da conseguinte rescisão contratual, de modo que, sendo a reintegração de posse consectário lógico da almejada rescisão contratual, que está prescrita, por dedução lógica a prescrição também fulmina a pretensão de reintegração de posse sob tal fundamento.

Não tem cabimento os pedidos contrapostos aviados na contestação, posto que a presente demanda seguiu o rito comum e não o rito de pretensão possessória de força nova (art. 558 CPC), o qual comportaria a simplicidade de veiculação de pretensão adversa na mesma lide por mero pedido contraposto (art. 556 do CPC), de modo que, não tendo sido veiculados adequadamente por reconvenção, os pedidos contrapostos da contestação sequer foram conhecidos, não havendo que se falar em sucumbência a respeito.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001111-49.2019.8.11.0003

APELANTE:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME

APELADOS:

TEREZA MARTA RODRIGUES e ESPÓLIO DE OTACÍLIO GOUVEA DE MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, constante no Id. 155033244, o qual, nos autos do processo da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS” número 1001111-49.2019.8.11.0003, ajuizado pela recorrente contra os requeridos/recorridos
ESPÓLIO DE OTACÍLIO GOUVEA MATOS
e
TEREZA MARTA RODRIGUES
, julgou extinto o processo reconhecendo a prescrição da pretensão ajuizada, condenando a parte autora/recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Na peça de interposição e razões recursais Id. 155033246, a parte recorrente sustenta, em síntese, que os pedidos veiculados na inicial são independentes entre si, tendo o efeito da prescrição alcançado apenas a pretensão de rescisão contratual, sendo que
“a sentença de piso merece reforma integral no sentido de analisar a reivindicação/reintegração do bem que está na posse da Apelada sem permissão, contrato, contrapartida ou qualquer outro justo motivo em que pese a mesma jamais trouxe qualquer prova sobre a posse, seja tempo, título ou boa fé, também não trouxe aos autos qualquer prova da união ou outro motivo que autorizasse a posse da mesma no bem da Apelante”
. Argumenta que o pedido de reivindicação do imóvel não foi analisado na sentença recorrida e que tal não direito não prescreve. Assevera que a
“Apelada também foi vencida em que pese seus pedidos de condenação em indenização e litigância de má fé foram todos indeferidos”
, devendo ser
“declarada a sucumbência recíproca tendo em vista que a Apelada sucumbiu em seus pedidos”
.

A parte apelante pede que
“seja reformada a sentença, tendo em vista a prescrição não alcançar o pedido de reivindicação do imóvel em face da segunda Apelada bem como merecer o deferimento do pedido, em que pese não houve comprovação das alegações da Apelada, devolvendo a posse do imóvel à Apelante e por consequência condenada a Apelada às custas e honorários”
. Pleiteia,
“não sendo reformada a sentença nos termos acima, o que argui em hipótese, requer o ônus sucumbencial seja redistribuído nas razões expostas alhures”
, bem como que seja a “
A
pelada condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossas Excelências”
.

Intimada, a parte apelada deixou decorrer o prazo para contrarrazões, conforme certidão Id. 155033660.

Custas de preparo recolhidas consoante Id. 155420685.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, constante no Id. 155033244, o qual, nos autos do processo da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS” número 1001111-49.2019.8.11.0003, ajuizado pela recorrente contra os requeridos/recorridos
ESPÓLIO DE OTACÍLIO GOUVEA MATOS
e
TEREZA MARTA RODRIGUES
, julgou extinto o processo reconhecendo a prescrição da pretensão ajuizada, condenando a parte autora/recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Na peça de interposição e razões recursais Id. 155033246, a parte recorrente sustenta, em síntese, que os pedidos veiculados na inicial são independentes entre si, tendo o efeito da prescrição alcançado apenas a pretensão de rescisão contratual, sendo que
“a sentença de piso merece reforma integral no sentido de analisar a reivindicação/reintegração do bem que está na posse da Apelada sem permissão, contrato, contrapartida ou qualquer outro justo motivo em que pese a mesma jamais trouxe qualquer prova sobre a posse, seja tempo, título ou boa-fé, também não trouxe aos autos qualquer prova da união ou outro motivo que autorizasse a posse da mesma no bem da Apelante”
. Argumenta que o pedido de reivindicação do imóvel não foi analisado na sentença recorrida e que tal não direito não prescreve.

Pede “
seja reformada a sentença, tendo em vista a prescrição não alcançar o pedido de reivindicação do imóvel em face da segunda Apelada bem como merecer o deferimento do pedido, em que pese não houve comprovação das alegações da Apelada, devolvendo a posse do imóvel à Apelante e por consequência condenada a Apelada às custas e honorários”.

A sentença recorrida Id. 155033244 possui o seguinte teor:

“Vistos etc.

IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA ajuizou a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS em face de ESPÓLIO DE OTACÍLIO GOUVEA MATOS e TEREZA MARTA RODRIGUES, todos qualificados.

Alega, em síntese, que, em 11/11/1994, firmou com a parte ré o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda do imóvel descrito na inicial, não tendo havido registro e/ou averbação do contrato à margem da matrícula 77.166, de 17/01/2007.

Diz que o importe total fora estabelecido, à época, em R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e sessenta reais), a ser pago pela parte ré nos moldes descritos na inicial.

Afirma que o demandado, todavia, deixou de adimplir com as parcelas devidas desde 20/12/1996, ensejando uma dívida de R$ 30.260,62 (trinta mil e duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

Analisando o recurso de apelação interposto, conclui-se Aduz que, notificada extrajudicialmente em 06/09/2017, a parte ré se negou a deixar o imóvel e/ou quitar a dívida, acumulando o débito atualizado de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) e estando, atualmente, no exercício de posse precária.

Requereu medida liminar de reintegração de posse ou, alternativamente, designação de audiência de justificação, o que restou INDEFERIDO no Num. 17892304.

Pede ao final a procedência dos pedidos para que seja declarada a rescisão do contrato entabulado entre as partes, com a consequente reintegração de posse do imóvel à autora, além da condenação da parte ré ao pagamento dos tributos em atraso (IPTU) e de perdas e danos pela fruição do imóvel, além do perdimento ou compensação do valor pago, qual seja, R$ 816,90 (oitocentos e dezesseis reais e noventa centavos), sem prejuízo de verbas e honorários de sucumbência.

A parte ré apresentou Contestação no Num. 63369275, alegando, preliminarmente, prescrição, e, no Mérito, sustentando o regular exercício da posse sobre o imóvel, formulou PEDIDO CONTRAPOSTO, pugnando indenização por danos morais e condenação da parte autora por litigância de máfé, requerendo a ainda a improcedência dos pedidos.

Em sede de Impugnação (Num. 68949249) a parte autora rebateu as alegações da parte ré e reiterou os pedidos iniciais, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Audiência de Conciliação INFRUTÍFERA (Num. 74817344).

Pugnaram as partes pelo julgamento antecipado da lide (Num. 88987145).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

De proêmio, registro não haver necessidade de produção probatória no caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC.

I – DAS PRELIMINARES

I.1 – DA PRESCRIÇÃO

Consigno que o cerne da questão não atine à pretensão de reparação civil, mas, primordialmente, à rescisão contratual em si.

Sendo assim, incide ao caso não o triênio prescricional do art. 206, §3º, V, do CC, mas, sim, o prazo decenal na forma literal e expressa prevista no art. 205 do CC, a teor do entendimento recentemente uniformizado, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLÊNCIA DAS PRESTAÇÕES – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - ENTENDIMENTO STJ - RECURSO PROVIDO. A pretensão de rescisão de contrato em razão do inadimplemento da parte possui prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC. (TJMS - AC: 08248602920178120001 MS 0824860-29.2017.8.12.0001, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 18/01/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021).

Registre-se que, entabulado o pacto pelas partes em 11/11/1994, portanto, ainda sob a égide do Código Civilista pretérito – cujo prazo prescricional para a espécie era vintenário -, ao se analisar a regra de transição do art. 2028 do CC[1][2] atual, vê-se pela inaplicabilidade do prazo anterior[3]; É que, com a entrada em vigor do novo Código Civil, o prazo prescricional passou a ser decenal, como retro especificado, não tenho havido o transcurso de mais de metade do prazo desde a data inicial de vigência deste.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CC/1916 (22.08.1997). PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APENAS DAS PARCELAS PAGAS EM MAIO, JUNHO E JULHO DE 2002. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS (ART. 177 DO CC/1916). ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002 EM 11.01.2003. REGRA DE TRANSIÇÃO (ART. 2.028 DO CC/2002). DECURSO DE MENOS DA METADE DO TEMPO ESTABELECIDO NA LEI ANTERIOR. INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO NOVO CÓDIGO. PRAZO DECENAL. EXEGESE DO ART. 205 DO CC/2002. PROPOSITURA DA AÇÃO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.

Em caso similar, assim já se manifestou a corte catarinense:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PREEXISTENTE. MAGISTRADO A QUO QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCONFORMISMO DA DEMANDADA. PRELIMINARES. COISA JULGADA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. AÇÃO ANTECEDENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO. DEMANDA QUE, EMBORA CONTENHA AS MESMAS PARTES DESTE FEITO, DECIDIU SOMENTE SOBRE O DESFAZIMENTO DO CONTRATO. PEDIDOS DISTINTOS. LITÍGIO SUB JUDICE QUE VERSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS DURANTE A AVENÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS ADIMPLIDAS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916). ÚLTIMA PARCELA ADIMPLIDA PELOS APELADOS EM 5-1-1991. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL EM 12-1-2003. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS SOB A ÉGIDE DO DIPLOMA ANTERIOR, OU SEJA, MAIS DA METADE DO PRAZO INICIAL. AÇÃO AJUIZADA EM 14-2-2005. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO CÓDIGO MIGUEL REALE QUE IMPLICA NA PREVALÊNCIA DO LAPSO VINTENÁRIO DO CÓDIGO CLÓVIS BEVILAQUA. PRAZO NÃO ESGOTADO. PREFACIAL REJEITADA. [...]" (TJ-SC - RI: 07012756320128240038 Joinville 0701275-63.2012.8.24.0038, Relator: Augusto Cesar Allet Aguiar, Data de Julgamento: 05/10/2016, Quinta Turma de Recursos - Joinville).

Iniciando-se, portanto, o prazo prescricional na vigência do CC/1916 e havendo sua redução pelo CC/2002, com a consequente aplicação da regra transitória em questão, seu termo inicial de contagem é exatamente o dia de vigência do atual Código, ou seja, 11 de janeiro de 2003, a teor do decidido no AgRg no REsp 1335993/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016 [4].

Em supedâneo, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - REGRAS DE TRANSIÇÃO DE DIPLOMAS LEGAIS - PRAZO QUINQUENAL CONTADO DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. Para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente dispensa-se a intimação pessoal do executado ( REsp 1604412/SC). O prazo da prescrição intercorrente na execução é o mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150, STF). Aplica-se o prazo prescricional previsto no Novo Código Civil se decorrido menos da metade do prazo previsto no diploma legal anterior ( CC/2002, art. 2.028). "Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" ( CC/2002, art. 206, § 5º, inciso I). "Conforme a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, quando reduzido o prazo prescricional pela lei nova e houver o transcurso de menos da metade do tempo estabelecido no CC/1916, o termo inicial da prescrição deve ser fixado a partir da data de entrada em vigor do CC/2002, ou seja, 11.01.03" (AgInt no AREsp 1417538/BA). Não é possível a decretação de prescrição intercorrente se a paralisação do processo não ocorreu por desídia da parte interessada. (TJ-MG - AC: 10313010299144001 Ipatinga, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

Em conclusão, considerando a regra de transição aludida, o prazo decenal de regência e o termo inicial da contagem como sendo 11 de janeiro de 2003, tem-se que o feito se encontra fulminado pela prescrição desde janeiro de 2013, ao passo que a presente demanda fora proposta tão somente em 06/02/2019.

Por fim, tendo em vista que a presente ação tramitou pelo rito ordinário, não há que se falar em pedido contraposto, como se vê:

PARCERIA AGRÍCOLA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE TRAMITOU PELO RITO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO - INSTITUTO EXCLUSIVO DO RITO SUMÁRIO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL EX OFFICIO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO REMANESCENTE, PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de ação que tramitou pelo rito ordinário, a reconvenção é o meio adequado para a ré deduzir pedido em face do autor, nos termos do artigo 299 do Código de Processo Civil de 1973. O juiz não pode julgar fora (sentença extra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita) do pedido. É o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte (art. 460 de CPC/1973)". (TJ-SP - APL: 10009753820148260673 SP 1000975-38.2014.8.26.0673, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 04/05/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2017).

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA e, em consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC,reconhecendo a prescrição da pretensão veiculada nesta liça.

Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO”

Pois bem.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Analisando os argumentos da parte apelante apresentados em suas razões recursais, infere-se que não devem prosperar.

Com efeito, analisando o teor da sentença recorrida, constata-se que está correto e não merece reparo algum o raciocínio jurídico levado a efeito pelo togado
a quo
no ato judicial recorrido.

Neste sentido, infere-se escorreita a conclusão sentencial no sentido de prescrição da pretensão ajuizada.

De fato, a pretensão de rescisão do contrato de compra e venda, celebrado antes da vigência do CC/02, deve observar a regra de transição do art. 2.028 do CC/02 e, nesta senda, não tendo decorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário disposto no CC/16 (vigente à época da celebração do negócio), imperiosa a adoção do prazo prescricional decenal do art. 205 CC/02, a partir da vigência do CC/02, estando escorreita a ilação de prescrição da pretensão porque, como bem pontuado na instância singela, “
considerando a regra de transição aludida, o prazo decenal de regência e o termo inicial da contagem como sendo 11 de janeiro de 2003, tem-se que o feito se encontra fulminado pela prescrição desde janeiro de 2013, ao passo que a presente demanda fora proposta tão somente em 06/02/2019
”
.

A jurisprudência do TJMT também preleciona o raciocínio jurídico acima exposto. Veja-se:

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUTAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NATUREZA DE DIREITO PESSOAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ART. 205, CC – SENTENÇA MANTIDA
– HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
A ação relativa ao contrato de compra e venda de imóvel prescreve em 10 anos, a contar da entrada em vigor do Código Civil, com aplicação da regra de transição prevista art. 2.028 do mesmo diploma.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios.” (TJMT, N.U 1005466-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022) (destaquei)

Ademais, não prosperam os argumentos da parte apelante de que a reintegração de posse do imóvel seria pedido independente da rescisão contratual, posto que do teor da inicial (vide especialmente tópico “DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE”, Id. Num. 155031793 - Pág. 7/9) infere-se que claramente a pretensão de reintegração é corolário do não adimplemento com as parcelas do preço do imóvel e da conseguinte rescisão contratual.

Neste sentido cito os argumentos e pedidos da parte recorrente contidos na inicial:

(...) “Com o inadimplemento de 036 parcelas contratadas a ocupação do imóvel passou a ser injusta e tal circunstância caracteriza o ESBULHO” (...)

Ainda que interpelados os promitentes compradores para, no prazo, cumprir as suas obrigações, quedaram silentes.

A Rescisão (art. 475 CC) é própria dos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, os quais têm por princípio o EQUILÍBRIO entre a PRESTAÇÃO e a CONTRAPRESTAÇÃO, de forma que o inadimplemento de uma parte, independentemente de previsão expressa,
AUTORIZA a RESCISÃO JUDICIAL.

Desse modo o Juiz deve RESCINDIR o CONTRATO quando provado o inadimplemento como ocorre neste caso
.

Sem sombra de dúvidas que descumprido o contrato,
impõe-se a sua rescisão com a consequente reintegração da promitente vendedora credora na posse do imóvel
e, condenação dos promitentes compradores, ainda, em perdas e danos pela injusta fruição do bem.”

(...)

DOS PEDIDOS

Ex positis, requer digne-se Vossa Excelência em determinar:

(...)

c) o
julgamento de procedência da ação, com a
declaração da rescisão do Contrato de Compromisso de Compra e Venda 11/11/1994, e como consequência lógica, determinar em definitivo a reintegração da posse do imóvel
caracterizado pelo lote n. 02, da quadra, n. 09, do loteamento “VILA RICA”, matrícula n. 77.166 de 17/01/2007, à Autora (contrato e matrícula anexa)
;” (Ids. Num. 155031793 - Pág. 7/9) (destaquei)

Desta feita, sendo a reintegração de posse consectário lógico da almejada rescisão contratual, que está prescrita, por arrastamento ou dedução lógica a prescrição também fulmina a pretensão de reintegração de posse.

De outra feita, a alegação de direito à imissão de posse também não encontra guarida, isso porque, para fins de reivindicação, com bem destacado pela recorrente, além da titularidade do bem, também há necessidade de demonstrar posse injusta da parte ré, a qual, no caso, não se faz presente, porque seria desdobramento da pretensão de rescisão contratual, a qual, conforme acima delineado, se encontra prescrita.

Além disso, a tese de direito à imissão de posse sequer foi alegada ou pleiteada na inicial, sendo somente apresentada, como inovação, em seara de impugnação à contestação, quando já estava em trâmite a pretensão possessória de reintegração (como corolário da rescisão), não comportando, o caso vertente, destarte, qualquer discussão a respeito, face a manifesta cisão processual existente entre a pretensão possessória (caso em análise) e a pretensão petitória (reivindicação, sequer pedida na inicial), na forma dos art. 557 do CPC (“
Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
.”).

Neste sentido é a doutrina:

“O
possessório
e o
petitório
não se baralham. Não pode haver confusão nas ações que possuem fundamento na posse enquanto exercício de poder fático, daquelas que possuem por base o direito de propriedade.

Com efeito, no
juízo

possessório
discute-se exclusivamente o 'jus possessionis', vale dizer, a garantia decorrente da proteção jurídica concedida ao fato da posse.

No
juízo

possessório
protege-se o possuidor contra atentados de terceiros em decorrência das faculdades jurídicas originadas da posse.

No
juízo

petitório
, ao reverso, protege-se as faculdades e poderes jurídicos originados do direito de propriedade.

Vê-se assim a manifesta
distinção
entre ambos, havendo latente e inconciliável
distinção
na causa de pedir.”

(MELLO, Cleyson de Moraes; FRAGA, Thelma Araújo Esteves. Org. O NOVO CÓDIGO CIVIL COMENTADO. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2002. p.1111)

Por fim, como bem destacado pelo juízo
a quo
na sentença, não teve cabimento algum os pedidos contrapostos aviados na contestação, que sequer foram conhecidos, posto que a presente demanda seguiu o rito comum e não o rito de pretensão possessória de força nova (art. 558 CPC), o qual comportaria a simplicidade de veiculação de pretensão adversa na mesma lide por mero pedido contraposto (art. 556 do CPC).

Deste modo, não tendo sido veiculados adequadamente por reconvenção, os pedidos contrapostos da contestação sequer foram conhecidos, não havendo que se falar em sucumbência a respeito, não havendo reparo algum a ser feito no tocante, conforme intenciona a parte recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora/apelante à parte requerida/apelada para 17% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023